Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERÍODO DE REPARAÇÃO DO IMÓVEL APÓS RESTITUIÇÃO DAS CHAVES. DISCORDÂNCIA ENTRE OS LITIGANTES EM RELAÇÃO AO ESTADO DE ENTREGA DO IMÓVEL. REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO ATENDIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE EMBARGADA. ART. 373, II, CPC. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As obrigações e encargos decorrentes do contrato de locação são devidas até a data de devolução do bem imóvel ao locador, com a efetiva entrega das chaves, momento em que o proprietário do bem é novamente imitido na posse da coisa, podendo exercer os poderes de uso e gozo inerentes ao direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil). A data da entrega das chaves à locadora do imóvel representou o marco final do contrato locatício, encerrando-se as obrigações e encargos inerentes à avença.
2. No caso particular, sobejou discordância entre os contratantes em relação ao estado de entrega do imóvel. Entretanto, não restou demonstrado o estado real do imóvel no momento do início e do término da locação, não havendo como conferir certeza e exigibilidade à obrigação de entrega da unidade nas mesmas condições recebidas.
3. O título que aparelha a execução deve encartar uma das hipóteses do artigo 784 do Código de Processo Civil, constituindo-se como uma obrigação certa, líquida e exigível. Precedentes.
4. Na oportunidade de impugnar os embargos à execução, a locadora/embargada foi, de fato, ineficiente em se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, visto que não trouxe aos autos prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos embargantes (art. 373, II, do CPC).
5. O título executivo extrajudicial em que a demanda se baseia não atende aos requisitos formais legalmente previstos, sendo de rigor a manutenção da r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução para o fim de reconhecer a nulidade do feito executivo.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.